Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707031-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: MIAM COSMETICOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a emenda à inicial para excluir o valor referente aos honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% conforme previsto no art. 827 do CPC (autos no 0740969-75.2022.8.07.0001, ID no 142243906). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a decisão estaria confundindo os honorários advocatícios inerentes à execução e os contratuais, razão pela qual deve ser reformada. Aduz que os honorários contratuais estão previstos para o caso de inadimplemento da obrigação, justificando a sua inclusão no valor total devido pela agravada. 3. Pede a reforma da decisão para que os honorários advocatícios contratuais sejam mantidos na planilha de débito que embasa a execução, pois não podem ser confundidos com as verbas sucumbenciais. 4. Preparo (ID no 44113663 e no 44113664). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 10. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. Ainda que se trate de ação de execução, a finalidade da norma deve ser preservada, pois o recurso somente poderia ser admitido após o recebimento ou indeferimento da inicial, nos termos anteriormente salientados. 12. Ademais, a decisão recorrida apenas aplicou o dispositivo legal pertinente ao caso concreto, pois se tratando de execução, a fixação dos honorários advocatícios ocorre no momento em que for determinada a citação do executado para o pagamento do débito (CPC, art. 827). 12. Logo, não se trata de confusão entre os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais como alega o agravante, mas sim de rito procedimental que não permite interpretação extensiva, sob pena de o executado ser obrigado a pagar valor superior ao previsto em lei no que tange aos honorários advocatícios fixados nas ações de execução por quantia certa. Esta Turma admite a inclusão dos honorários contratuais na ação de cobrança, na execução, não. A lei é expressa e os ritos são distintos. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1420055, 07349543020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 14. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, mesmo nas ações de execução, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 15. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III e 1.015). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO